Tribunal: STF
Processo: Rcl 82519
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nova Rio Serviços Gerais Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0001658-49.2017.5.17.0007, descumprido o decidido na ADPF 324 e nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG).



    Narra ter sido condenada, no processo originário, solidariamente com a Furnas Centrais Elétricas S.A., tomadora de serviços terceirizados, a pagar diferenças salariais decorrentes da necessidade de tratamento isonômico entre a parte beneficiária e os empregados da tomadora. 



    Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato de terceirização e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude, contrariando o decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Sustenta, ainda, que a condenação ao pagamento de diferença remuneratória com fundamento na isonomia desrespeita o entendimento firmado no Tema 383/RG.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 635.546 (Tema 383/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324. 



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, o ato reclamado reconheceu o direito da parte beneficiária à isonomia salarial com os empregados públicos da tomadora de serviços terceirizados, por considerar ilícita a terceirização efetivada pelo ente da administração indireta (Furnas). Confira-se a ementa do ato reclamado:



    FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S/A. TRABALHADOR CONTRATADO POR EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO NA TERCEIRIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. Nada obstante possibilidade consagrada pelo STF (Repercussão Geral RE 9528252) de ampla terceirização, uma vez demonstrada que relação entre trabalhador tomador de serviços era desenvolvida nos moldes dos artigos 2º 3º da CLT, impõe—se reconhecer simulação na terceirização, e, por conseguinte, isonomia salarial entre trabalhador terceirizado os empregados contratados pela tomadora, independentemente do reconhecimento formal do vínculo, por encontrar óbice na regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/88. conclusão se avulta quanto empregado presta serviços "tomadora contratante" ha mais de anos, de forma ininterrupta, mercê de contratos de terceirização sucessivos, mas sempre subordinado gerência das tomadoras.



    Ante a similaridade fática com o quadro apresentado na Rcl 74.387, cujo pedido foi julgado procedente em sede de agravo interno, nos termos do voto do ministro Gilmar Mendes, evoluo no entendimento por mim externado naquela oportunidade para acolher os argumentos ora apresentados.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado (acórdão do TRT) por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente